Tribunal: TJDFT
Processo: 0727670-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727670-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERINO DE ARAUJO SANTANA AGRAVADO: ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERINO DE ARAUJO SANTANA contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença (n. 0041113-28.2001.8.07.0001) manejado por ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (locador de imóvel em discussão) em desfavor de JUAREZ ARAUJO SANTANA, NAGILA SILVA BRANCO SANTANA e GERINO DE ARAUJO SANTANA, decisão nos seguintes termos: “Nada a prover quanto aos pedidos de ID Num. 131644201, pelos mesmos fundamentos constantes no primeiro parágrafo da decisão preclusa de ID Num. 123401007. Assim, prossiga-se nos termos da decisão de ID Num. 122285813. Intimem-se.” - ID 132571295 dos autos de origem. GERINO DE ARAÚJO SANTANA (agravante) narra que “A Ação de execução nos autos do Processo no 00411132820018070001 foi promovida por ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em desfavor de JUAREZ ARAÚJO SANTANA e seus fiadores, GERINO DE ARAÚJO SANTANA, ora agravante e NÁGILA SILVA BRANCO SANTANA. No curso da ação executiva, restou determinada a penhora do imóvel (I.D 31421272) localizado na SHIS QL 04 conjunto 3, casa 18 – Lago sul – Brasília – DF, matrícula no 1514, pertencente aos fiadores e ora autores, como forma de garantir a satisfação do crédito. Em face da inadimplência, foi promovido o Leilão do bem em questão, tendo sido o imóvel arrematado (Auto de Arrematação no 115522791) do imóvel lote do Terreno no 18, DA QL-A/3, DO SHI/SUL - BRASÍLIA/DF, matrícula n.o 1514, 1o RI/DF) no valor de R$3.475.000,00 (três milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil reais). Conforme Certidão de I.D no 117181905 houve a ratificação da arrematação de I.D 115522791, conforme decisão de I.D no 116180304.” - ID 38468709, p. 4. Alega que “conforme decisão de I.D. 122285813, tendo em vista a iminência da expedição da Carta de Arrematação, Mandado de desocupação do imóvel e Mandado de Imissão na posse pelo arrematante, o agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento (anterior), tendo em vista a Lei no 14.216/2021 que suspendeu as desocupações no Distrito Federal, bem como em vista da Decisão do Egrégio STF no que tange a prorrogação do período de tais suspensões inicialmente até a data de 30/06/2022. No entanto, necessário informar que o recurso acima mencionado foi interposto de forma equivocada perante o juízo a quo, conforme adiante será abarcado, de forma que não houve seu protocolo e regular processamento.” - ID 38468709, p. 4. O agravante aduz que “consta Decisão recente do Supremo Tribunal Federal, em que o Ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso decidiu (na Arguição de Descumprimento de preceito Fundamental (ADPF) 828 – Distrito Federal, Terceira Tutela Provisória Incidental), pela prorrogação até 31 de outubro deste ano a suspensão de despejos e desocupações face a pandemia de Covid-19, em vista da Lei 14.216/2021, que suspendeu os despejos e as desocupações em razão da pandemia de Covid-19.” - ID 38468709, p. 15. Pede, em síntese, que “seja reformada a decisão de I.D. 132571295, bem como seja SUSPENSA a decisão de I.D 122285813, em que o juízo a quo determinou a ‘expedição de carta de arrematação referente ao imóvel alienado nos autos (ID Num. 115522791), bem com mandado de intimação dos eventuais ocupantes para saída do bem arrematado no prazo de 15 (quinze) dias, e posterior mandado de imissão do arrematante na posse’ até a data de 31/10/2022, face a decisão recente da Corte Constitucional.” - ID 38468709, p. 10. Ao final, requer: “i) Seja conhecido e provido integralmente o presente recurso, para que seja reformada a decisão recorrida de forma a suspender os efeitos da Decisão do juízo a quo (I.D. 122285813) em que determinou a desocupação do imóvel do recorrente, de forma a prorrogar a suspensão da desocupação ora imposta a este recorrente, até a data de 31/10/2022 conforme Decisão da Corte Constitucional na Arguição de Descumprimento de preceito Fundamental (ADPF) 828 – Distrito Federal, em vista da Lei 14.216/2021; ii) A concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para que seja suspensa a decisão de I.D. no 122285813 no que tange a expedição do Mandado de Desocupação e Mandado de Imissão na posse do imóvel pelo Arrematante; iii) A concessão da Gratuidade de Justiça, tendo em vista a mudança da situação financeira do agravante, conforme Declaração de Hipossuficiência e documentos em anexo.” - ID 38468709, p. 26. Preparo não recolhido em razão do peido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Gratuidade de Justiça Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). Segundo os extratos acostados aos autos (ID 38468743), o agravante aufere aposentadoria no montante de R$ 1.212,00, (mil duzentos e doze reais) o que é corroborado pela declaração de imposto de renda acostada aos autos (ID 38468728), segundo a qual o agravante recebeu R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais) de pessoa jurídica no ano de 2020. A conclusão é no sentido de que, à vista do que se tem, a agravante faz jus ao benefício. Ante o exposto, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. Da Decisão Agravada O agravante se insurge contra pronunciamento judicial que esclareceu não haver nada a decidir acerca de petição de reiteração de pedidos já indeferidos por decisão anterior em relação à qual já operada a preclusão. Conforme relatado, o agravante requer, nessa sede recursal, a suspensão dos “efeitos da Decisão do juízo a quo (I.D. 122285813) em que determinou a desocupação do imóvel do recorrente, de forma a prorrogar a suspensão da desocupação ora imposta a este recorrente, até a data de 31/10/2022 conforme Decisão da Corte Constitucional na Arguição de Descumprimento de preceito Fundamental (ADPF) n. 828 – Distrito Federal, em vista da Lei 14.216/2021” e “a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para que seja suspensa a decisão de I.D. no 122285813 no que tange a expedição do Mandado de Desocupação e Mandado de Imissão na posse do imóvel pelo Arrematante”, reportando-se, em suma, à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos na Arguição de Descumprimento de preceito Fundamental (ADPF) 828, que prorrogou até 31 de outubro de 2022 a suspensão de despejos e de desocupações de imóveis em razão da pandemia de Covid-19. Ocorre que este pleito não foi indeferido pela decisão ora agravada (ID 132571295 dos autos de origem), mas sim pela decisão de ID 123401007 (autos de origem), como se irá expor. Por decisão de ID 122285813 (autos de origem) do dia 16/4/2021, determinada a expedição de carta de arrematação e a intimação dos ocupantes para desocupação do imóvel levado a hasta pública: “[...] De outra parte, tendo em vista a certidão de ID Num. 119650457, ainda, ante ao pagamento do preço referente ao valor da arrematação do imóvel (ID Num. 115522791), determino a expedição de carta de arrematação referente ao imóvel alienado nos autos (ID Num. 115522791), bem com mandado de intimação dos eventuais ocupantes para saída do bem arrematado no prazo de 15 (quinze) dias, e posterior mandado de imissão do arrematante na posse, nos termos do art. 901, §§ 1o e 2o, do CPC. Sem prejuízo do cumprimento da determinação acima, oficie-se, ao gerente da agência TJ Distrito Federal do Banco do Brasil requisitando que efetue o pagamento dos débitos de IPTU e TLP do imóvel arrematado, constantes dos boletos de ID Num. 119654650, por meio dos valores disponíveis na conta judicial de ID Num. 115522792, enviando, em seguida, a este juízo os respectivos comprovantes de pagamento. Instrua-se o ofício com cópias dos documentos de ID Num. 115522793, ID Num. 11552279, ID Num. 119654648, ID Num. 119654650 e ID Num. 119654659. Por outro lado, intime-se a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada de débito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo. Intimem-se.” O agravante pediu reconsideração (petição de ID 122831735, protocolada em 27/04/2022), alegando a existência da decisão proferida pelo STF nos autos arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 – Distrito Federal, que suspendeu despejos e desocupações em razão da crise do Covid-19: “GERINO DE ARAÚJO SANTANA, já devidamente qualificado no presente processo, vem, respeitosamente à presença de V. Excelência, por intermédio de sua procuradora infra-assinada, requerer a RECONSIDERAÇÃO da Decisão Interlocutória de I.D no 122285813, nos termos seguintes: [...] Contudo, insta informar que o Plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal, na Segunda Tutela Provisória Incidental na arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828 – Distrito Federal, formou maioria para confirmar pedido liminar, concedido pelo Ilustre Ministro Luís Roberto Barros, no que tange a prorrogação até o dia 30/06/2022 da vigência da Lei no 14.216/2021, legislação responsável por suspender despejos e desocupações em razão da crise do Covid-19. [...] Desta forma, face a todo o alegado, a parte executada vem requerer a RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA de I.D no 122285813 para que seja suspensa a expedição do Mandado de Intimação do executado para desocupação do Imóvel, bem como da posterior expedição de Mandado de Imissão da posse até a data estipulada na decisão da medida Cautelar supra , qual seja até a data de 30 de junho de 2022.” O pedido de suspensão da ordem de desocupação do imóvel foi indeferido pela decisão interlocutória (ID 123401007 dos autos de origem), de 05/05/2022: “Indefiro o pedido de ID Num. 122831735, pois a Lei 14.216/2021 é aplicável em situações específicas, e não se enquadra ao presente caso em que a imissão na posse é decorrente da arrematação de imóvel em leilão judicial, o qual foi devidamente homologado. De outra parte, previamente à análise do pedido de ID Num. 122670339, cumpram-se as determinações constantes na decisão de ID Num. 122285813 Intimem-se.” Contra referida decisão, o agravante informou (petição de ID 124051489) interposição de Agravo de Instrumento, tendo o Juízo determinado a comprovação da interposição do recurso (ID 128280264): “Intime-se o executado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe o número do Agravo de Instrumento informando no ID Num. 124051489, bem como quanto ao seu julgamento, sob pena de preclusão e regular prosseguimento do feito.” E sobreveio a manifestação do agravante de ID 129509020, em 28/06/2022: “No entanto Excelência, insta informar que o Agravo de Instrumento foi protocolizado (I.D. no 124051489) perante o juízo da 5a Vara Cível (em anexo), contudo, até a presente data não houve a distribuição do recurso para a 2a instância para o regular julgamento. Desta forma, a única informação obtida pelo executado foi o número do protocolo do Agravo perante este juízo, haja vista que, como dito, o mesmo não consta no sistema do 2a Grau de jurisdição do Eg. TJDFT.” Sobreveio nova decisão interlocutória (ID 130479706), em 07/07/2022: “Considerando o teor da petição de ID Num. 129509020, atente-se a parte executada que, nos termos do art. 1.016, caput, do CPC, a interposição do Agravo de Instrumento deve realizada, dentro do prazo legal, diretamente no Tribunal competente, e não nos autos principais (Acórdão 1113432, 07029019820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 10/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, concedo o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias em favor do executado, para cumprir a determinação constante na decisão de ID Num. 128280264, sob pena de regular prosseguimento do feito, nos termos da decisão de ID Num. 122285813. Intimem-se.” No ponto, de se observar que, no que concerne ao referido Agravo de Instrumento, o agravante GERINO DE ARAUJO SANTANA afirma, no recurso ora em análise, que “erroneamente foi interposto perante o sistema de 1o grau e não no Sistema de 2o grau.” (ID 38468709, p. 14). Diante da interposição incorreta do recurso contra a decisão que havia indeferido o pedido de suspensão da ordem de desocupação do imóvel (ID 123401007), o executado/agravante peticionou novamente, em 19/07/2022 (ID 131644201), requerendo a suspensão da desocupação do imóvel com fundamento da decisão proferida pelo STF nos autos da ADPF n. 828: “Ciente da Decisão Excelência, contudo, considerando que a matéria tratada no Agravo de Instrumento em comento era a decisão do Eg. STF que prorrogou até o dia 30/06/2022 a vigência da Lei no 14.216/2021, (legislação responsável por suspender despejos e desocupações em razão da crise do Covid-19), e que o prazo postulado no recurso para a suspensão dos despejos e desocupações, conforme decisão da Corte Constitucional restou avançado (até 30/06/2022) tendo como base a data atual em que o executado foi intimado e apresentou esta petição presente, não há razão de ser o seu prosseguimento face o avanço do prazo. Com efeito, urge informar à Vossa Excelência, que houve nova Decisão do Supremo Tribunal Federal, em que manteve a suspensão de desocupações e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária do Covid-19, prorrogando novamente o prazo, agora até a data de 30/10/2022 (prorrogou a vigência da Lei no 14.216/2021, mesma lei responsável por suspender despejos e desocupações em razão da crise do Covid-19). [...] Desta forma, face a todo o alegado, a parte executada vem perante Vossa Excelência informar e requerer o que se segue: 1) O prazo postulado no recurso para a suspensão prorrogação, conforme decisão da Corte Constitucional restou avançado (até 30/06/2022), tendo em vista a data atual em que o executado foi intimado e apresentou esta petição, pelo que, não há razão de ser o prosseguimento do Agravo de instrumento face o avanço do prazo; 2) Após todas as razões, tendo em vista que houve nova Decisão do Supremo Tribunal Federal, em que manteve a suspensão de desocupações e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária do Covid-19, prorrogando agora até a data de 31/10/2022 a vigência da Lei no 14.216/2021, requer seja SUSPENSA a decisão de I.D 122285813 (em que Vossa Excelência determinou a “expedição de carta de arrematação referente ao imóvel alienado nos autos (ID Num. 115522791), bem com mandado de intimação dos eventuais ocupantes para saída do bem arrematado no prazo de 15 (quinze) dias, e posterior mandado de imissão do arrematante na posse”) até a data de 31/10/2022, conforme decisão do Eg. STF. Nestes termos, pede deferimento.” E sobreveio a decisão agravada: “Nada a prover quanto aos pedidos de ID Num. 131644201, pelos mesmos fundamentos constantes no primeiro parágrafo da decisão preclusa de ID Num. 123401007. Assim, prossiga-se nos termos da decisão de ID Num. 122285813. Intimem-se.” - ID 132571295 dos autos de origem. Como se vê, o pedido indeferido pela decisão ora agravada não passa de reiteração do pedido já indeferido pela decisão de ID 123401007 em relação à qual operada de muito a preclusão (art. 507 do CPC/2015), destacando-se que o fato do novo indeferimento não tem o condão de renovar a discussão já definida por decisão anterior e em relação à qual o agravante não se insurgiu em tempo e modo. No sentido, a jurisprudência deste Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. REDISCUSSÃO DE MÁTÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. 2. Na hipótese, a agravante visa rediscutir o percentual e a base de cálculo sobre a qual deve incidir a verba honorária executada nos autos. Nesse contexto, o valor a ser considerado como base de cálculo dos honorários foi definido expressamente pelo magistrado a quo, em decisão proferida em 6/10/2017. Com efeito, não se pode reavivar questão decidida em 2017, com prejuízo de toda a atividade jurisdicional, sobretudo em se tratando de demanda que já tramita há 16 (dezesseis) anos. Se a parte não se insurgiu, em momento oportuno, contra o valor da execução fixado, a questão resta preclusa. Desse modo, revela-se escorreita a decisão agravada ao observar o valor da execução anteriormente fixado, conferindo coerência e estabilidade ao julgado. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1292208, 07155797720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso, pois a questão posta se encontra preclusa, razão por que não conheço do recurso - art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora